Tribunal: STF
Processo: MS 25195
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-09
Data de publicação: 2005-06-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES REQUISITADOS.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 4º DA LEI N. 6.999/82. RESOLUÇÃO N. 21.413
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA.
HIERARQUIA ENTRE AS NORMAS.
1.      Há interesse processual do servidor
público na impetração de mandado de segurança quando o ato do
Tribunal de Contas da União afeta diretamente as suas relações
jurídicas. Precedente [MS n. 25.209, Relator o Ministro CARLOS
BRITTO, DJ 04.03.05].
2.      O Tribunal de Contas da União, ao julgar a
 legalidade da concessão de aposentadoria, exercita o controle
externo atribuído pela Constituição, que não está jungido ao
contraditório. Precedentes [MS n. 24.784, Relator o Ministro CARLOS
VELLOSO, DJ 19.05.04 e RE n. 163.301, Relator o Ministro SEPULVEDA
PERTENCE, DJ 28.11.97].
3.      A requisição de servidores públicos para
 serventias eleitorais justifica-se pelo acúmulo ocasional de
serviço verificado no órgão cujo quadro funcional não esteja
totalmente estruturado ou em número suficiente. Trata-se de
procedimento emergencial, que reclama utilização parcimoniosa, sem a
 finalidade de eternizar o vínculo dos requisitados com o órgão para
 o qual foram cedidos. Daí a limitação temporal prevista no caput do
 art. 4º da Lei n. 6.999/82.
4.      Por força da hierarquia entre as
normas, a Resolução do TSE que prorroga o prazo de requisição de
servidores, em divergência com o art. 4º da Lei n. 6.999/82, não
pode prevalecer. Não há falar-se, pois, em direito adquirido a
permanência do servidor no órgão eleitoral.
5.      Segurança denegada.